Tribunal: TJSP
Processo: 1503903-23.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – ISSQN – Exercício de 2000 – Município de Itu – Ocorrência – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 05 anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula no 409 do STJ – Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC/73 - Recurso não provido.